Tribunal: TJDFT
Processo: 0753485-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra decisão que negou o pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal para informar ao juízo a natureza das verbas bloqueadas da ré, representada pela Curadoria Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de envio de ofício à instituição financeira em que efetuado parcial bloqueio de valores na conta da devedora, com o objetivo de averiguar a natureza da verba constrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a atuação da Curadoria de Ausentes em defesa dos interesses da devedora, não se pode desconsiderar que é de seu interesse precípuo impugnar o bloqueio de valores em conta de sua titularidade, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil -CPC.
4. A inércia da executada em comparecer aos autos, mesmo após bloqueio em sua conta bancária, leva à conclusão de que a quantia penhorada não representa prejuízo considerável à sua existência.
5. Não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, quando o próprio devedor opta por quedar-se inerte no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 854, §3o, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0747520-45.2020.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgamento em 10/03/2021; TJDFT, Agravo de Instrumento 0722288-55.2025.8.07.0000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento em 21/10/2025.